Tribunal: TRF3
Processo: 5003392-81.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
321/1006)

5003392-81.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003392-81.2018.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: GENI GUISSO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, GENI GUISSO DE LIMA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

A extinção se deu em razão da ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte acerca dos lançamentos que constituíram os créditos inscritos em Certidões de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal ajuizada por Conselho Profissional, visando à cobrança de anuidades, pode prosseguir sem a comprovação da notificação válida do contribuinte para pagamento dos débitos lançados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constituem contribuições de natureza tributária e estão sujeitas a lançamento de ofício.

O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte, a qual deve conter o valor do débito, a data de vencimento e demais informações pertinentes, permitindo o pagamento ou a impugnação administrativa.

A ausência de comprovação da notificação regular afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, mesmo intimado, o exequente não juntou aos autos documentos que comprovassem a ciência do executado quanto ao lançamento.

Assim, não restando demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pelo exequente, aplica-se o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, sendo correta a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O aperfeiçoamento do lançamento tributário de anuidades devidas a Conselhos Profissionais exige a notificação do contribuinte para pagamento do débito, nos termos da legislação aplicável. 2. A ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. 3. Compete ao exequente comprovar a constituição regular do crédito tributário, inclusive mediante demonstração da remessa dos boletos ou carnês ao contribuinte."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.936.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/09/2021, DJe 05/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1.929.078/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.794.299/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TRF3, ApCiv 0006323-23.2015.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, j. 01/08/2022, DJEN 05/08/2022; TRF3, ApCiv 5004538-77.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 22/10/2022, DJEN 24/10/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003392-81.2018.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: GENI GUISSO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, GENI GUISSO DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Alega o recorrente, em síntese, que houve plena ciência da notificação por parte da executada, bem como aduz que a CDA possui presunção de certeza e liquidez. Assevera que o exequente apresentou recurso administrativo buscando afastar as multas, pelo que pode ser considerada como comprovada a notificação dos lançamentos. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia dos autos gira em torno do reconhecimento da nulidade do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa, decorrente da ausência de notificação do contribuinte para pagamento do tributo.

Com efeito, as anuidades devidas a Conselhos Profissionais, são contribuições do interesse das categorias profissionais, de natureza tributária e sujeitas a lançamento de ofício. Assim é que, a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, formalizado em documento enviado pelo Conselho Profissional, contendo o valor do débito e a data do vencimento, além de outras informações, para que realize o pagamento do tributo ou a impugnação administrativa.

Note-se que a notificação do contribuinte objetiva prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. Nesse passo, é somente após a regular notificação que o devedor poderá impugnar o lançamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados proferidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A controvérsia do recurso de agravo interno está restrita à necessidade de comprovação da regular constituição do crédito, mediante apresentação de prova documental por determinação judicial.

2. O TRF da 4a Região reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em virtude de não ter sido comprovada a constituição do crédito tributário.

3. Esta Corte Superior tem entendido que as anuidades devidas aos conselhos profissionais estão sujeitas a lançamento de ofício. O entendimento também estabelece que o aperfeiçoamento ocorre com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas.

4. A comprovação pelo conselho de classe profissional da regularidade da notificação do executado é considerado requisito indispensável para a presunção de certeza e liquidez do título executivo em comento.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.936.342/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 5/10/2021

EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. Em consonância com o entendimento majoritário assentado no E. Superior Tribunal de Justiça, é possível exigir da exequente prova da regular constituição do crédito. Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1929078/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021; AgInt no AREsp 1794299/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021; AgInt no AREsp 1726545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020; AgInt no AREsp 1628478/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

2. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006323-23.2015.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 01/08/2022, DJEN DATA: 05/08/2022)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO PROFISSIONAL – ANUIDADE – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DA CDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O entendimento adotado pelo C. STJ no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

2. Incumbia ao exequente comprovar a remessa dos carnês/boletos referentes às anuidades em cobro, pelo correio ou por qualquer outro meio, para fins de aperfeiçoamento do lançamento do crédito, tendo sido tal prova acertadamente exigida pelo Juízo a quo.

3. O exequente, entretanto, não comprovou a remessa dos carnês/boletos, tendo juntado apenas extratos de telas administrativas internas nas quais estão estampadas a emissão dos boletos, a contratação de empresa prestadora de serviço de correspondência, o pagamento dos serviços prestados e o encaminhamento da correspondência referente aos carnês/boletos aos Correios à generalidade dos seus inscritos, não tendo sido demonstrado o envio especificamente ao contribuinte executado na presente execução fiscal.

4. Ausente prova da regular notificação do executado acerca do lançamento do débito, afasta-se a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em cobro.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004538-77.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 22/10/2022, Intimação via sistema DATA: 24/10/2022)

Dessa forma, o lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.

Na espécie, foi determinado que o exequente comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram as CDA ́s, sob pena de extinção, uma vez que a falta de notificação regular implica ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição do crédito tributário.

Devidamente intimado, o exequente deixou de cumprir a determinação juntando aos autos somente documentos cujos conteúdos não comprovam a efetiva notificação do lançamento.

Ora, ainda que não se faça necessário o procedimento administrativo, é exigível, fora dos casos de lançamento por homologação, a notificação do contribuinte para pagamento. Assim, não tendo o apelante logrado êxito em comprovar a regular notificação do apelado, incide a regra inserta no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil ao afirmar que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, à parte contrária, fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor.

Por fim, o fato de o ora apelado ter estado regularmente inscrito no Conselho, bem como de não haver nos autos prova de pedido de cancelamento de inscrição, não afasta a necessidade de notificação para o pagamento dos débitos, conforme explanado.

Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença, ante a ausência de comprovação de notificação do contribuinte para pagamento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

A extinção se deu em razão da ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte acerca dos lançamentos que constituíram os créditos inscritos em Certidões de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal ajuizada por Conselho Profissional, visando à cobrança de anuidades, pode prosseguir sem a comprovação da notificação válida do contribuinte para pagamento dos débitos lançados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constituem contribuições de natureza tributária e estão sujeitas a lançamento de ofício.

O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte, a qual deve conter o valor do débito, a data de vencimento e demais informações pertinentes, permitindo o pagamento ou a impugnação administrativa.

A ausência de comprovação da notificação regular afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, mesmo intimado, o exequente não juntou aos autos documentos que comprovassem a ciência do executado quanto ao lançamento.

Assim, não restando demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pelo exequente, aplica-se o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, sendo correta a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O aperfeiçoamento do lançamento tributário de anuidades devidas a Conselhos Profissionais exige a notificação do contribuinte para pagamento do débito, nos termos da legislação aplicável. 2. A ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. 3. Compete ao exequente comprovar a constituição regular do crédito tributário, inclusive mediante demonstração da remessa dos boletos ou carnês ao contribuinte."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.936.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/09/2021, DJe 05/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1.929.078/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.794.299/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TRF3, ApCiv 0006323-23.2015.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, j. 01/08/2022, DJEN 05/08/2022; TRF3, ApCiv 5004538-77.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 22/10/2022, DJEN 24/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão